Tribunal: STF
Processo: HC 90074
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo.
   Caracterização. Custódia que perdura há dois anos. Réu que ainda
   não foi sequer citado nem interrogado. Precatória para esse fim
   expedida e não cumprida. Demora não imputável à defesa. Dilação
   abusiva. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido.
   Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração
   prolongada e abusiva da prisão cautelar, assim entendida a demora
   não razoável, sem culpa do réu, nem julgamento da causa, ofende o
   postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal,
   consubstancia grave constrangimento ilegal.